Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de verbas remuneratórias pendentes relativas ao exercício de 2011. Recurso da parte autora impugna apenas o ponto relativo ao valor da condenação. Sem recurso da parte ré.
2 – Abono de permanência. Reconhecimento administrativo. A autora constatou diferença de vencimento de exercícios findos referente a abono de permanência e décimo terceiro salário, o qual é devido na forma do art. 92 e 114 da Lei Complementa n. 840/2011. Embora o mero reconhecimento administrativo não seja suficiente para criação de direitos subjetivos, pois os atos administrativos exigem vinculação e motivação, os documentos apresentados pela parte, especialmente o documento de ID 19028674 é prova da alegação da autora, a qual não tem contra si qualquer indício de irregularidade. Assim, a reputo como demonstrado o direito da autora.
3 – Erro material. Com relação aos cálculos, a planilha contém erro material, pois a soma das parcelas não corresponde ao resultado. Neste mesmo erro incidiu a sentença, que deixou de reconhecer uma das parcelas do doc. ID ID19028463. Aplicando-se a correção no cálculo, o resultado é R$9.047,58, ao qual devem ser acrescidas as parcelas de correção monetária e juros de mora a partir da citação. Curiosamente, os embargos de declaração foram rejeitados sem que o evidente erro fosse percebido, e sequer a questão suscitada fosse examinada, e a parte ainda foi ameaçada com sanção por litigância de má-fé. Assim, reforma-se a sentença para corrigir o erro material, mantendo-se os demais pontos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.